Tribunal: TJMT
Processo: 1005530-10.2022.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005530-10.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIEGO CABRAL MARTINS - CPF: 004.933.561-85 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO APURADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Ao elaborar o laudo pericial do medidor de energia elétrica, ou mesmo realizar a vistoria e adotar procedimento na unidade consumidora, devem ser respeitadas as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, sobretudo quando gerador de fatura com cobrança excessiva.

A cobrança indevida, acrescida de inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de dano moral que lhe move

Diego Cabral Martins
,
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas de recuperação de energia nos valores de R$ 535.118,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e cento e dezoito reais), R$ 1.920,27 (um mil e novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), R$ 1.288,60 (um mil e duzentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.336,36 (um mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), além de condenar a ré no pagamento da importância de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral. Por fim, condenou ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante sustenta, em suma, a ausência de comprovante de negativação verossímil pelo autor. Além disso, afirma que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, em procedimento com presunção de legalidade, não havendo que se falar em inexistência do débito e muito menos em dano moral. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 149155727), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Diego Cabral Martins
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que é titular da unidade consumidora de energia elétrica de nº 6/21762885 e que em dezembro de 2018 e novembro de 2019, recebeu duas faturas de energia elétrica no valor de R$ 6.422,82 e R$ 3.861,78, respectivamente. Afirma que tais faturas foram objeto de ação indenizatória nos autos n. 1002526-33.2020.8.11.000 – 4ª Vara Cível, julgada procedente com trânsito em julgado.

Segue afirmando que no final de 2020, recebeu nova fatura eventual no valor de R$ 1.501,86, sob idêntica alegação de consumo não faturado, além de haver inscrição nos cadastros restritivos SPC/Serasa à época, motivando o ajuizamento de nova ação judicial, em trâmite perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis (autos n. 1022932-75.2020.8.11.0003).

Alega que, pela terceira vez, tem problemas com a empresa ré, sendo que agora, sem qualquer aviso prévio, removeu o medidor, cortando fios e lacre, deixando o imóvel sem energia elétrica. Aduz que há tempos tanto o autor quanto seu inquilino tentam uma solução junto à empresa requerida, tendo em vista que as três últimas faturas do ano de 2021 apresentaram valores absolutamente discrepantes. Diante da retirada do relógio medidor, necessitou pagar as referidas faturas no valor de R$ 1.920,27, R$ 1.288,60 e R$ 1.336,36, para obter a religação do fornecimento de energia.

Assevera que, não satisfeita com as repetidas ações judiciais que recaem sobre a concessionária de energia elétrica, novamente a ré apontou o nome do autor nos cadastros de inadimplentes, com um suposto débito estratosférico no importe de R$ 535.118,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e dezoito reais).

Firme em seus argumentos, requer a exclusão de seu nome dos cadastros negativos, bem como a declaração de inexistência dos débitos pretendidos pela ré, no montante de R$ 535.118,00, e naqueles já pagos pelo autor, no importe de R$ 1.920,27, R$1.288,60 e R$ 1.336,36.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, declarando a inexistência do débito indicado, condenando a ré ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 149155721).

Irresignada, a apelante recorre sustentando a ausência de comprovante de negativação verossímil pelo autor. Alega que os documentos trazidos para justificar a negativação indevida não são fidedignos e, portanto, não são válidos, por não se tratar de documento oficial que comprove a afirmativa.

Além disso, afirma que foi constatada irregularidade no sistema de medição de energia elétrica da unidade consumidora do apelado, que é reincidente na constatação de irregularidades no medidor, e que após a regularização, passou-se a registrar o real consumo no imóvel.

Segue sustentando a regularidade dos procedimentos adotados pela concessionária bem como a inexistência de provas quanto ao dano moral, tratando-se de mero desconforto. Por fim, de forma subsidiária, pugna pela minoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, diante da inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, destaco que apesar da apelante sustentar que os documentos trazidos aos autos pelo recorrido não são aptos a demonstrar a negativação indevida, por não se tratar de documento oficial, deixou de apresentar qualquer documento que comprove a ausência de negativação pela concessionária de energia elétrica,
não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Ademais, trata-se de pesquisa realizada em nome do autor, com indicação de seu CPF, comprovando haver negativação pela empresa Energisa Mato Grosso, referente a 3 (três) débitos discutidos nestes autos (id. 149151134 – Pág.4).

Logo, é ônus da ré, nos termos dos art. 373, II c/c art. 429, II, do CPC, comprovar o contrário, o que, repiso, não ocorreu.

Visto isso, pelo que se denota dos autos, a fornecedora de energia realizou vistoria na unidade consumidora, encaminhando carta ao consumidor informando quanto a cobrança e procedeu realização de perícia no medidor, sem oportunizar a participação do consumidor.

Antes disso, vê-se que ao constatar irregularidades no medidor de energia, conforme se infere dos Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI), deixou de observar o princípio da ampla defesa e do contraditório durante os procedimentos utilizados para a constatação dos alegados vícios, tornando com isso ilegal as cobranças dos débitos correlatos e os respectivos apontamentos nos órgãos de proteção ao crédito.

Nesta esteira, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto à inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do caput, do art. 2º, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a concessionária ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3º, §2º, da mesma norma.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos da Lei n. 8.078/90 devem ser aplicados na sua integralidade. Na busca pela efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90 permite a inversão do ônus da prova.

Nesse passo, apesar da concessionária defender que obedeceu ao princípio do contraditório, tenho que não se desincumbiu de seu ônus, uma vez que não consta nos autos a notificação prévia do consumidor quanto a vistoria a ser realizada, tampouco da perícia realizada posteriormente.

Ora, com a devida vênia, pelo que se denota do conjunto probatório produzido nos autos, resta evidente que o titular da unidade consumidora em questão somente teve pleno conhecimento de que o equipamento de medição da sua unidade consumidora possuía indícios de avaria no momento que recebeu as cobranças exorbitantes.

Além disso, nota-se também que a apelante realizou a perícia no medidor em Cuiabá/MT (id. 149155709), a fim de dificultar a presença do consumidor, que reside em Rondonópolis/MT, sendo de clareza solar o ato de abuso de direito, vez que produziu as provas sem permitir a presença do autor.

À vista disso, devem ser considerado nulo o procedimento realizado de forma unilateral por violar as garantias constitucionais do contraditório e ampla defesa. Nesse sentido, entendo que andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Vale salientar que é essencial oportunizar, ao consumidor, o efetivo acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao procedimento administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória do suposto ilícito.

O ponto fundamental da presente demanda consiste em saber se a autora é responsável pelo débito representado pelas faturas de recuperação de energia no importe de R$ R$ 535.118,00 (quinhentos e trinta e cinco mil e cento e dezoito reais), R$ 1.920,27 (um mil e novecentos e vinte reais e vinte e sete centavos), R$ 1.288,60 (um mil e duzentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) e R$ 1.336,36 (um mil e trezentos e trinta e seis reais e trinta e seis centavos), cobradas a partir de inspeção técnica realizada pela requerida no medidor de consumo da residência do autor.

Pois bem, ao analisar os autos, verifica-se que o medidor da unidade de consumo em questão foi vistoriado nos dias 27 de abril de 2019, 30 de janeiro de 2019, 26 de outubro de 2018, 04 de maio de 2018, nos quais constam que o referido equipamento encontrava-se com irregularidade, sendo que posteriormente o equipamento foi submetido à análise pela requerida.

Conquanto a empresa ré tenha efetuado vistoria na unidade consumidora do autor, verifico da análise dos documentos juntados aos autos pela ré que não houve a comunicação da realização da perícia no medidor, conforme determina o art. 129, §7º da resolução n. 414/2010 da ANEEL.

Assim, não havendo informação de quando seria realizada a perícia técnica no medidor, evidente que não foi possibilitado ao autor tomar conhecimento do procedimento, tampouco impugná-lo. Portanto, a perícia levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da autora apresentava algum defeito
.

Considerando que a perícia realizada no medidor de consumo do autor foi realizada de forma unilateral, sem a presença da parte adversa, certo que não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria e da perícia, em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, em evidente desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(...)

Na hipótese, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

Não há dissenso relevante quanto ao fato de que a parte autora não foi intimada ou comunicada sobre a avaliação e perícia que foi realizada no medidor da sua unidade consumidora, pois inexiste nos autos cópia da eventual correspondência que comunicou o consumidor por escrito, de acordo com o procedimento determinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL; na cópia do TOI não foram preenchidos local e data em que seria feita a perícia; e a própria ré concentra seus esforços argumentativos na alegação de que não houve falhas procedimentais, olvidando, porém, de justificar a falta de comunicação prévia sobre a perícia.

Ademais, os documentos centrados pela empresa ré – comunicado de substituição de medidor e agendamento de avaliação técnica de medidor – não se prestam ao fim colimado, pois, ausente a ciência inequívoca do autor.

É certo que nos documentos constam afirmações da ré de que o autor – recusou-se a assinar e ausente -, mas é documento unilateral.

Poderia se assim desejasse comprovar, valer-se de prova oral, em audiência, todavia, quando da intimação da especificação das provas, requereu o julgamento no estado em que o processo se encontra.”
(Id. 149155721 - destaquei).

Não obstante, a concessionária também não provou a culpa do autor referente às avarias encontradas no relógio medidor que resultaram na enfadada recuperação de consumo.

Ora, com a devida vênia, em que pese as alegações da concessionária, o certo é que o c. STJ possui entendimento firmado no sentido de não ser possível responsabilizar o consumidor por débito de recuperação de consumo, sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor, senão vejamos,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.
Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1502609/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.10.2016 – negritei)

Nesse sentido já julgou esta Câmara,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS C/C PEDIDO LIMINAR – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – CULPA DO CONSUMIDOR – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos
.”
(RAC n. 1005483-58.2018.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 28.04.2021)

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
verbis
:

“Art. 188. I - 6.
Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem
.”
(Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009 – negritei)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e tomar medidas para realizar a vistoria e perícia de forma unilateral, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente.

Destarte, não bastando a vistoria irregular e o lançamento de cobranças exorbitantes, o apelado sofreu injustamente a negativação do seu nome que
,
por certo, implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante foi acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando no afastamento da cobrança e na responsabilidade civil da recorrente.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Com efeito, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se, repiso, à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$ 12.000,00 (doze mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como a reiteração da conduta da ré, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por fim, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023